Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito da autora à repetição do indébito tributário decorrente do recolhimento indevido de ICMS, entre julho e dezembro de 2017, em operações comerciais abarcadas por isenção fiscal. O embargante alegou omissões e contradições na decisão embargada, visando reverter o conteúdo do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas tão somente à correção dos vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 da legislação processual, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O acórdão recorrido examinou de forma clara e fundamentada as alegações apresentadas por ambas as partes, a documentação fiscal e contábil juntada aos autos, bem como o laudo técnico pericial produzido na instância originária, concluindo, ao final, pela ocorrência de recolhimento indevido de ICMS em operações isentas.
5. Os aclaratórios opostos pela parte vencida revelam inconformismo com o teor do acórdão recorrido, sem apontar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem sua admissibilidade e posterior acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 da legislação processual.
2. A decisão judicial que examina de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, com base nas provas técnicas e documentais produzidas durante o trâmite processual, não está sujeita à correção pela via restrita dos embargos de declaração.
3. A mera divergência interpretativa da parte vencida não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2°;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.